Tribunal: TJDFT
Processo: 0000881-83.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. Art. 180, §3o CPB. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de apelação contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 180, § 3o do CP, a 1 (um) mês de detenção, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Inconformado, requer a reforma da sentença para ser absolvido, ante a ausência de comprovação de que deveria saber a desproporção entre o valor e o preço, tampouco a origem ilícita do bem. Pede a reforma da sentença para que seja decretada sua absolvição.
2. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.
3. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
4. No mérito, a materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas, não somente pela comunicação de ocorrência, mas também pelos demais elementos de convicção, Termo Circunstanciado 218/2020, Ocorrência No: 2599/2020- 6a DP (ID 53680107), Auto de Apresentação e Apreensão n. 263/2020, Termo de Restituição n. 129/2020, bem como as declarações prestadas perante a autoridade policial, pelo apelante e a testemunha Bruno Cal dos Santos Rodrigues, corroborando a prova produzida em juízo. O réu declarou que adquiriu o aparelho na feira do rolo, pelo valor de R$300,00, mas não sabia que era fruto de roubo. Restou apurado nos autos, de forma suficiente, que o réu não atuou com a cautela necessária em negócios dessa natureza, e, apesar da alegação de não saber a desproporção entre o valor e o preço, tampouco a origem ilícita do bem, não cercou-se dos cuidados necessários como a apresentação de recibo ou nota fiscal, permanecendo com o objeto nessas condições.
5. Convém ressaltar que no delito em questão, a aferição do elemento subjetivo é obtida mediante avaliação das circunstâncias casuísticas, incumbindo ao réu apontar elementos que confiram verossimilhança a sua alegação de que não tinha conhecimento de que o objeto era objeto de furto. Sendo assim, perfeitamente atendidos os requisitos para demonstração dos elementos constitutivos do tipo do artigo 180, § 3o do CP. Ademais, a periculosidade é ínsita ao tipo penal do art. 180, § 3o do Código Penal, de forma que a conduta do réu é típica, e não militam em prol daquele quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Acrescente-se que o crime praticado pelo apelante possui grande repercussão social, revelando-se o grande responsável pelo aumento dos crimes de furto no Distrito Federal.
6. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da lei n. 9099/95.